Tribunal: TJES
Processo: 5009862-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009862-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY GUILHERME SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009862-35.2024.8.08.0012
ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO:
SIDNEY GUILHERME SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA INTERPOSTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora e reformou parcialmente a sentença de origem.

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao dar provimento a pedido não formulado expressamente pela parte autora, suscitando a ocorrência de julgamento
extra petita
, haja vista não haver pedido autoral no tocante à restituição dos valores descontados pelo Banco. Alega, ainda, a prolação de condenação ilíquida, ao passo que o Acórdão impugnado limitou-se a determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados. Por fim, assevera a ocorrência de omissão quanto à análise do pedido contraposto de compensação do valor creditado na conta da embargada em razão do empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão nos presentes embargos consiste na análise de:
i)
eventual ocorrência de julgamento
extra petita
;
ii)
hipótese de prolação de condenação ilíquida e
iii)
ocorrência de omissão na apreciação do pedido contraposto no que concerne à compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5.
Ao analisar o presente feito, observa-se de imediato que não procede a alegação de julgamento extra petita. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
não há que se falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pela parte como um todo" (AgInt no AREsp 1479684/DF)
. O acórdão, ao condenar a ré a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da parte autora em razão do contrato declarado nulo, apenas explicitou uma consequência lógica da declaração de nulidade do negócio jurídico, possibilitando às partes envolvidas retornarem ao
status quo ante
.

Assim, entendo que

o provimento jurisdicional impugnado atingiu a finalidade essencial da pretensão, não havendo razão na alegação do embargante em relação a este ponto.

6
. No tocante à alegação de prolação de sentença ilíquida, também não assiste razão ao embargante. Não se caracteriza como ilíquida a sentença cuja condenação, embora não expressa em um valor numérico final no dispositivo, pode ser apurada mediante a realização de simples operações aritméticas, a partir de critérios claros e objetivos já definidos no próprio julgado e com base nos elementos probatórios constantes no processo.

7
. Com efeito, em relação à alegação de não apreciação do pedido contraposto atinente à compensação de valores, constata-se a ocorrência da omissão destacada,
razão pela qual se acolhem os presentes embargos de declaração, apenas neste ponto, para sanar o vício aludido
.

8.
Nesse diapasão, diante da necessidade e do direito das partes de retorno à situação anterior à contratação declarada nula, afigura-se coerente o pleito da parte embargante para a obtenção de valores comprovadamente creditados na conta bancária da parte autora. Isso se justifica ainda mais quando a análise perpassa pela interpretação do art. 368 do Código Civil, que estabelece que os litigantes se tornam, reciprocamente, credor e devedor um do outro. Desse modo, autoriza-se a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta bancária da parte autora com o montante a ser recebido por esta a título da condenação imposta à instituição ré."

IV. DISPOSITIVO

9.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão destacada e reformar tão somente
parte
da decisão objurgada, a fim de:
determinar a compensação da quantia comprovadamente creditada na conta bancária da parte autora, devidamente atualizada, deduzindo-a do valor da condenação da instituição ré.
Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)